Tribunal: TJSP
Processo: 1006786-70.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Ação de ressarcimento. Pretensão à restituição de valores despendidos em acessões realizadas em imóvel de propriedade comum. Reconhecimento da prescrição da lesão. Sentença extintiva. Inconformismo. Desacolhimento. Ação fundada em ressarcimento por enriquecimento sem causa, vez que a cobrança não tem lastro em instrumento contratual. Tese de que houve mandato verbal sem sustentação no quociente

Ementa:
Ação de ressarcimento. Pretensão à restituição de valores despendidos em acessões realizadas em imóvel de propriedade comum. Reconhecimento da prescrição da lesão. Sentença extintiva. Inconformismo. Desacolhimento. Ação fundada em ressarcimento por enriquecimento sem causa, vez que a cobrança não tem lastro em instrumento contratual. Tese de que houve mandato verbal sem sustentação no quociente probante. Incidência do prazo prescricional trienal (art. 206, § 3o, IV, do Cód. Civil). Lapso consumado. Sentença mantida. Recurso desprovido.